Tribunal: TJDFT
Processo: 0752599-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem e deixou de determinar a publicação de decisão anterior não publicada, ao fundamento de inexistência de prejuízo, já que o agravante tomou ciência inequívoca do seu teor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade decorrente da ausência de publicação formal da decisão interlocutória, diante da ciência inequívoca demonstrada pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ciência inequívoca da decisão recorrida inicia o prazo recursal, ainda que ausente formal publicação, conforme a teoria processual da instrumentalidade das formas e o Princípio “pas de nullité sans grief.” A apresentação de petição pelo agravante, manifestando-se especificamente sobre o conteúdo do decisum não publicado, caracteriza inequívoca compreensão do ato judicial.
4. Ausente demonstração de prejuízo, afasta-se a nulidade pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A nulidade processual deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 278.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.403/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/02/2019, DJe 06/03/2019.